Tribunal: STF
Processo: Rcl 67445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por J M J, em 17.4.2024, contra ato da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovido o Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5044130-77.2020.8.24.0023 e mantida a decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INC. I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 315, § 2º, DO CPP. DECISUM EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 – Tema 339/STF)” (fl. 350, e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “usurpou a competência desta Corte para julgamento de Recurso Extraordinário outrora interposto e aplicou erroneamente ao caso concreto a tese decidida em sede de repercussão geral, sob o tema 339” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “os julgadores do Tribunal Estadual, ao analisarem o pleito absolutório pautado na insuficiência probatória, tão somente copiaram o parecer do Procurador de Justiça, deixando de expor suas próprias compreensões acerca do tema” (fl. 17, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, considerando-se que a Corte Estadual I. deixou de fundamentar o decisum no qual corroborou a sentença condenatória proferida em face do Reclamante; II. negou seguimento ao Reclamo Extraordinário e negou provimento ao Agravo Interno sob a justificativa de que a tese Defensiva encontrava óbices no Tema 339, deste Supremo Tribunal Federal, quando, em verdade, tal Tema embasa o pleito Defensivo; bem como III. usurpou a competência Constitucional desta Corte no tocante à interpretação do mérito da insurgência, requer-se a procedência da presente Reclamação, a fim de que esta Corte avoque o conhecimento do processo e o Recurso Extraordinário interposto lhe seja remetido, conforme disposto no art. 161, incisos I e II de seu Regimento Interno” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5044130-77.2020.8.24.0023, e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral, no qual se tem: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6.  Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “De plano, adianta-se que o recurso extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    Sobre o princípio constitucional previsto no art. 93, IX, da CF, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, salienta-se que a Suprema Corte, no julgamento do leading case AI-QO-RG n. 791.292, referente ao Tema 339/STF, firmou a tese jurídica de que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Em outras palavras, o dispositivo em referência não determina ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações em separado sobre cada questão recursal debatida, mas tão somente a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento, desde que suficientes à compreensão da decisão. 



    Ao compulsar a decisão vergastada (evento 34), observo que a fundamentação necessária para embasar o entendimento alcançado no acórdão foi devidamente observada pela Corte Estadual, sendo oportuno ressaltar que não se pode confundir ausência ou insuficiência de fundamentos com fundamentação contrária aos interesses da parte. 



    Logo, no que se refere à violação ao art. 93, IX, da CF, exsurge imperiosa a negativa de seguimento do reclamo extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, em razão do Tema 339/STF. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, no CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 45 em virtude do Tema 339/STF”.



    Ao manter a inadmissão do recurso extraordinário da defesa, a autoridade reclamada assentou:



    “No caso vertente, não obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse do reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado e, além disso, no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional.



    Para melhor elucidar a questão, convém transcrever a ementa do acórdão da lavra do eminente Desembargador Roberto Lucas Pacheco, proferido no âmbito da 2ª Câmara Criminal desta Corte (evento 34, ACOR2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217- A, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS DA VÍTIMA RATIFICADOS PELAS TESTEMUNHAS. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU QUE NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. 



    Nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, as palavras da vítima, desde que harmônicas com as demais provas, são suficientes para embasar decreto condenatório, principalmente quando a versão apresentada pelo réu não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal. 



    DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 



    O conjunto probatório angariado ao feito não deixa dúvidas de que, não obstante os delitos em análise sejam da mesma espécie, foram praticados com desígnios autônomos, razão pela qual as penas foram corretamente aplicadas cumulativamente, conforme estabelece o art. 69, do Diploma Repressivo. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Veja-se o seguinte excerto do voto proferido na sobredita decisão: (...)



    1 Absolvição 



    Como bem anotado pelo Procurador de Justiça Davi do Espírito Santo a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como razão de decidir, o recurso não merece provimento no ponto (evento 18, PARECER1 - ipsis litteris, com supressão ou abreviação dos trechos que podem identificar os envolvidos):



    O recorrente requer, inicialmente, a absolvição, ao argumento de inexistirem provas para a condenação. Para tanto, aponta que a acusação seria motivada por brigas familiares pretéritas aos fatos, sendo esse o motivo da imputação criminosa. Referida tese foi devidamente analisada pelo juízo a quo, que a esse respeito assim consignou: (...)



    Não poderia ser outra a conclusão, tendo em vista que, em nenhum momento negou-se a existência de eventual conflito pretérito às famílias da vítima e do réu, mas tão somente assentou-se que referida circunstância não seria capaz de colocar em dúvida a palavra da vítima. Considerando a transcrição dos depoimentos na sentença, para fins de se evitar a tautologia, utiliza-se os excertos nela constantes, sem prejuízo da oitiva das mídias audiovisuais constantes nos autos: (...)



    Referidos relatos foram corroborados pelas testemunhas e informantes arrolados pela acusação, os quais souberam dos fatos pela própria vítima. (...)



    Convém ressaltar que, nos delitos sexuais, comumente praticados na clandestinidade, as declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sobretudo quando são coerentes e corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos. Ademais, não havendo qualquer justificativa plausível para que a vítima tenha inventado fatos tão graves e imputando-os intencionalmente ao apelante, nem tampouco indícios que coloque em dúvida a credibilidade da sua versão, não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu no caso vertente.



    Neste ponto, convém destacar o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: (...)



    E não discrepa o entendimento desta Corte de Justiça: (...)



    Assim, no caso sob análise, a materialidade e autoria ficaram plenamente demonstradas, pois as palavras da vítima foram coerentes, não destoam do restante do conjunto probatório e ainda foram referendadas pelos demais testemunhos. 



    Portanto, está evidenciado que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), razão pela qual deve ser mantida a sentença.



    2 Continuidade delitiva 



    No tocante, ao pedido de afastamento do concurso material entre os crimes descritos na denúncia, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2, sob o argumento de que ‘são semelhantes e foram, em tese, cometidos sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução’ não merece prosperar. 



    Isto porque o conjunto probatório angariado ao feito não deixa dúvidas de que, não obstante os delitos em análise sejam da mesma espécie (estupro de vulnerável) e tenham sido praticados nas mesmas condições ou lugar, o tempo decorrido entre as condutas (de dois meses) permite reconhecer que os desígnios do réu foram autônomos, posto que não há constância entre as condutas a fim de entender que a segunda oportunidade teria sido cometida objetivando satisfazer a mesma lascívia da primeira. 



    Acerca da matéria, em especial sobre a condição temporal do crime continuado, Guilherme de Souza Nucci assevera: (...)



    Outrossim, como bem destacado pelo Des. Sérgio Rizelo em sua manifestação, o modo de execução das condutas são diversos, porquanto na primeira oportunidade houve o coito anal, enquanto na segunda tentou-se sexo oral pelo ofendido, não sendo cabível, por isso também, a aplicação da continuidade delitiva. 



    Por isso, deve ser mantido o concurso material, conforme estabelece o art. 69 do Diploma Repressivo Penal. 



    Dessarte, deve ser mantida a pena fixada no primeiro grau de jurisdição. 



    Por fim, menciona-se que não há outra insurgência recursal no tocante à pena e ao regime de cumprimento aplicados, inexistindo, também, correções a serem realizadas de ofício. 



    3 Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.



    Como visto, a decisão do Órgão Colegiado, valendo-se da motivação per relationem, expôs de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir, assentando que a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois tanto a autoria como a materialidade do delito tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal restaram comprovadas pelo conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, resolutamente, é juridicamente compatível com o preceito estabelecido no art. 93, IX, da Constituição Federal.



      Nesse passo, a jurisprudência da Suprema Corte é forte no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes. (ARE 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17). 



    Se não, vejamos os seguintes julgados: (...)



    Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, mostrando-se acertado o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos.



    Importante destacar, além disso, que a decisão impugnada cumpriu, a contento, as disposições previstas no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que guarda a seguinte redação: (...)



    Portanto, expendidos nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o decisum, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema, ou mesmo expressa menção a determinados dispositivos legais. 



    A respeito, é como tem decidido o Supremo Tribunal Federal: (...)



    Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Tema 339) e a decisão adotada por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pelo ora agravante, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento” (fls. 341-349, e-doc. 4).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário da defesa no Tribunal estadual. A autoridade reclamada realçou que “a decisão do Órgão Colegiado, valendo-se da motivação per relationem, expôs, de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir” (fls. 346-347, e-doc. 4), descabendo cogitar-se de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, “mostrando-se acertado o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos” (fl. 347, e-doc. 4).



    8. Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para a manutenção da condenação em seu desfavor imposta na origem.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Mello). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 59.155-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.6.2023).



    Na espécie, no acórdão da apelação, o Desembargador relator adotou como razão de decidir o parecer do Procurador de Justiça, transcrevendo-o, citou jurisprudência e concluiu: “Assim, no caso sob análise, a materialidade e autoria ficaram plenamente demonstradas, pois as palavras da vítima foram coerentes, não destoam do restante do conjunto probatório e ainda foram referendadas pelos demais testemunhos” (fl. 346, e-doc. 4).



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. 



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir-se contra a pretensão da parte. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. Ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.



    11. Este Supremo Tribunal Federal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual a este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora